Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-20.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AUTORA E UM DOS RÉUS. HOMOLOGAÇÃ EM JUÍZO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCABÍVEL AFERIÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO EM IGUAL PROPORÇÃO ENTRE AUTORA E CORRÉUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O Código de Processo Civil consagra a regra da sucumbência como critério determinante para a imposição da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do disposto no § 2° do art. 82 e no art. 85 do CPC.
2. Há casos em que a sucumbência não é o ponto de partida para a definição de tal condenação, pois, em certas ocasiões, não se pode averiguar com limpidez quem é o vencedor e quem é o vencido na demanda. Nesses casos, para correta fixação dos ônus sucumbenciais, o órgão jurisdicional deve observar o princípio da causalidade, que imputa responsabilidade ao litigante que deu causa à propositura da ação.
3. O princípio encontra-se positivado, conforme podemos aferir do regramento contido no § 10 do art. 85, segundo o qual, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios deverão ser suportados por quem deu causa ao processo.
4. Da análise dos autos, não é possível imputar aos corréus a responsabilidade pela propositura da demanda, sem que se adentre no mérito da demanda, cuja análise resta prejudicada pela perda superveniente de interesse processual, diante da celebração do acordo entre a autora e um dos corréus.
5. Considerando que o objeto da demanda não se limitava à declaração de nulidade do contrato e ressarcimento dos valores retidos, pois a autora buscava reparação por danos morais, reconhecimento de má-fé com ressarcimento em dobro dos valores retidos, além do reconhecimento de prática abusiva dos réus com pedido de apuração de crime contra o Sistema Financeiro Nacional, concretamente, deve ser imposto aos litigantes, proporcionalmente, as despesas processuais, devendo cada parte arcar com os honorários de seu patrono.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.